Tribunal: STF
Processo: ARE 1263132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 26, p. 19-21; eDOC 27, p. 1-2), assim ementado:
    “Apelação. Crimes de estupro de vulnerável. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação da pena. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.” (eDOC 26, p. 20)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 28, p. 124-127; eDOC 29, p. 1).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 25-76), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 19-44; eDOC 28, p. 1-23).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 30, p. 23; eDOC 31, p. 1-2), bem como negou seguimento ao RE, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, porque incidente, no caso, o Tema 660 da sistemática da repercussão geral, e, no mais, não o admitiu (eDOC 31, p. 3-5). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 31, p. 42-76) e do AREsp (eDOC 31, p. 8-40).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.624.360/SP (eDOC 33, p. 13-14). Após a rejeição de dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 59-60 e 106-109), certificou-se o trânsito em julgado aos 17.3.2020 (certidão; eDOC 33, p. 109).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme acertadamente decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 39, p. 7-21).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência do STF, destaco da decisão ora agravada:
    “(...)
    Quanto ao mais, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional.
    (…)
    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282, do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 31, p. 3-4)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente